Tribunal: TJSP
Processo: 2047420-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Parcelamento do débito requerido pelo executado – Vedação legal expressa ao parcelamento do débito em fase de cumprimento de sentença – Art. 916, § 7o, do Código de Processo Civil – Impugnação específica do cálculo – Remessa ao contador – Cabimento – Suspensão da ação que se impõe na ocasião em que o imóvel for levado a praça,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Parcelamento do débito requerido pelo executado – Vedação legal expressa ao parcelamento do débito em fase de cumprimento de sentença – Art. 916, § 7o, do Código de Processo Civil – Impugnação específica do cálculo – Remessa ao contador – Cabimento – Suspensão da ação que se impõe na ocasião em que o imóvel for levado a praça, se ainda não estiver apurado o valor atual da dívida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047420-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCO ANTONIO PALERMO, são agravados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CRYSTAL TOWER e APROGLIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2047420-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marco Antonio Palermo
Agravado: Condomínio Edifício Crystal Tower e outro
Juíza: Laura de Mattos Almeida
VOTO 22.388
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Parcelamento do débito
requerido pelo executado
Vedação legal expressa ao
parcelamento do débito em fase de cumprimento de sentença
Art. 916, § 7o, do Código de Processo Civil Impugnação
específica do cálculo Remessa ao contador Cabimento
Suspensão da ação que se impõe na ocasião em que o imóvel
for levado a praça, se ainda não estiver apurado o valor atual da
dívida Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO
ANTONIO PALERMO nos autos da ação de prestação de contas, em fase de
cumprimento de sentença, que lhe movem CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CRYSTAL TOWER e APRIGLIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pela qual
a MMa juíza a quo indeferiu o parcelamento do débito, considerando a
discordância dos exequentes e que a medida não se aplica ao cumprimento de
sentença, reportando-se, no mais, ao que decidido as fls. 480 e 495.
Aduz o agravante, em síntese, que demonstrando sua boa-fé,
propôs a penhora de aluguéis que recebe da locação de imóvel locado a
terceiro. Além de efetivar os depósitos mensais, apresentou planilha de cálculo
elaborada por profissional técnico e requereu o parcelamento do débito, com o
respectivo depósito da caução (30%) e o pagamento da primeira parcela.
Alega que as partes divergem quanto ao valor devido, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que deixar de encaminhar os autos à contadoria e possibilitar a penhora do
imóvel causa flagrante excesso de execução, eis que não contabilizados os
valores pagos.
Defende que a penhora do imóvel deve ser cancelada, ou ao
menos suspensa, haja vista que os depósitos mensais quitarão o débito, sem
prejuízo da remessa dos autos ao contador. Acrescenta que o exequente deve
optar pela execução que menos onera o devedor, incabível a penhora do
imóvel conjuntamente a dos aluguéis, caracterizado o enriquecimento ilícito do
exequente, que tem levantado valores sem apresentar o real valor devido.
Pede pela suspensão da avaliação do imóvel, deferindo-se o
parcelamento do débito nos termos do artigo 916 do CPC, não havendo que
se falar em preclusão da remessa ao contador. Subsidiariamente, pugna para
que seja fixado o valor do débito, conforme o valor apresentado pelo devedor.
Requer a concessão do efeito suspensivo e a antecipação da
tutela para determinar a remessa dos autos ao contador, provendo-se, ao final
o recurso, a fim de deferir o parcelamento do débito ou ainda, que se acolha o
débito apresentado pelo agravante, com o devido abatimento dos valores
pagos.
Veio contraminuta, com pedido de condenação por litigância de má-
fé.
A liminar foi deferida em parte.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeita-se, a priori, a alegação de enriquecimento ilícito em razão
da cumulação de penhora.
A questão foi tema de agravo analisado nesta Câmara, deste
mesmo processo, que ora ser reproduz integralmente, para melhor
compreensão dos fatos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Preclusão
Inocorrência - Deferimento de penhora sobre valores
locatícios, mantida a constrição sobre imóvel Possibilidade Erro de
cálculo alegado genericamente
Dívida de valor considerável

Interesse do credor na satisfação do crédito do modo mais eficaz
Hipótese em que o executado detém patrimônio de mais de 2 milhões
de reais - Decisão mantida - Recurso desprovido, rejeitada a preliminar.
MARCO ANTONIO PALERMO agrava de instrumento da decisão
proferida nos autos da ação de prestação de contas, em fase de
cumprimento de sentença, que lhe movem CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CRYSTAL TOWER e APRIGLIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
pela qual a MMa juíza a quo deferiu a penhora de valores locatícios,
sem prejuízo da manutenção da constrição que recai sobre bem
imóvel.
Aduz o agravante, em síntese, que houve penhora do imóvel inscrito na
matrícula 62.532 junto ao 2o CRI de São Paulo, porém referido bem
está locado a terceiro, com cláusula de vigência. A fim de demonstrar
boa-fé, depositou nos autos o aluguel recebido no mês equivalente e
pugnou pelo cancelamento da penhora sobre o imóvel, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição de aluguel quitará o débito e se mantida outra constrição
ensejará flagrante excesso de execução, até porque não houve
apuração do valor devido por contador de confiança do juízo.
Alega que a conta dos exequentes não considerou os valores pagos,
daí a necessidade de afastar a penhora do imóvel. Caso assim não se
entenda, requer que a penhora seja suspensa, até que seja apurado o
valor devido.
Invoca a observância do princípio da menor onerosidade da execução
e questiona o posicionamento de se apurar eventual excesso de
penhora após a avaliação do imóvel, sendo que a dívida deve ser
cristalina nos autos.
Pugna pela reforma da decisão para que os autos sejam remetidos à
contadoria judicial.
Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a penhora do
imóvel e determinar a remessa dos autos ao contador para apuração
do valor devido, provendo-se ao final o recurso.
No impedimento ocasional deste relator, pela Exma. Des. Carmen
Lúcia da Silva houve concessão do efeito suspensivo apenas para
obstar a realização de medidas expropriatórias em relação ao imóvel
penhorado.
Veio contraminuta.
É o relatório.
A priori, afasta-se a legação de preclusão, tendo em conta que a
decisão agravada não se limitou a manter a penhora do imóvel, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitiu a cumulação de restrições. Daí o interesse recursal.
O cumprimento provisório de sentença tem por objeto a execução do
valor R$ 76.582,30 e verba sucumbencial de R$ 36.226,48, que
somados e atualizados, totalizam R$ 187.950,00.
Intimado para pagamento, o executado, ora agravante, alegou excesso
de execução, sinalizando que o exequente procedeu ao gravame de
garantia hipotecária em imóvel que o devedor reside; ser indevida a
cobrança da taxa de mandato, que é ônus do advogado no exercício da
profissão e que foram arbitrados honorários fixos em primeira fase, na
quantia de R$ 830,00, de modo que o débito recai para R$ 185.645,54.
Os exequentes responderam à impugnação.
Sobreveio decisão de fls. 155 dos autos originários, dirimindo que a
hipoteca judiciária não se confunde com a garantia do juízo; a taxa de
mandado se inclui no conceito de “despesas processuais”, portanto, o
reembolso é devido, assim como incide correção monetária sobre os
honorários fixados em quantia certa desde o ajuizamento da ação e
juros de mora desde o trânsito em julgado, restando rejeitada a
impugnação.
Os exequentes opuseram embargos de declaração e o executado
requereu a remessa dos autos ao contador.
Os embargos foram acolhidos para retificar que os honorários fixados
em valor certo seriam corrigidos desde o arbitramento, indeferido o
pedido de remessa ao contador, decisão mantida desta instância.
A tentativa de bloqueio on line via BACENJUD foi infrutífera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve pesquisa junto à Receita Federal, acerca das declarações de IR
do executado.
O exequente indicou à penhora o imóvel objeto da matrícula 62.532
registrado junto ao 2o CRI de São Paulo. O pedido foi acolhido, sem
prejuízo de se decretar o levantamento da hipoteca judiciária sobre o
imóvel 41.529 do 5o CRI. Posteriormente, também foi admitida a
penhora do valor de aluguel que o executado recebe em relação ao
mesmo imóvel (mat. 62.532). Daí o inconformismo.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se da última planilha apresentada pelo exequente (fls. 434/437)
que o débito atualizado totaliza R$ 245.981,18 para outubro de 2019.
Do cálculo foram abatidos os valores depositados nos autos na monta
de R$ 22.335,32.
Logo, descabido o argumento de que não foram considerados os
valores depositados, sem que o interessado tenha especificado
pormenorizadamente alguma quantia que não tenha sido observada.
A alegação de erro de cálculo mostra-se genérica e não convence da
existência de eventual desacerto. Aliás, em outra ocasião assim
constatou esta C. Câmara nestes mesmos autos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA
REMESSA
DOS
AUTOS
AO
CONTADOR
INDEFERIMENTO Preliminar de não conhecimento rejeitada Decisão
que indefere o pedido é passível de recurso - Inobstante a previsão
legal de o magistrado valer-se do contabilista do juízo, a remessa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificação do cálculo é prescindível Hipótese em que as divergências
levantadas na impugnação foram rejeitadas - Inconformismo genérico
da parte, que sequer contestou os argumentos que resultaram na
rejeição da impugnação Decisão mantida Recurso desprovido, rejeitada
a preliminar. (j. 26/11/2018).
Quanto à cumulação de penhora, o procedimento é admitido no CPC,
conforme o artigo 850. Mais especificamente na hipótese dos autos,
nada impede impor ao executado o depósito de alugueres mensais,
porque a constrição sobre dinheiro é listada na preferência legal do
artigo 835.
Ocorre que o débito é de valor vultoso, por isso é razoável que
concomitantemente se proceda à expropriação de um imóvel do
executado.
Ora, se a execução deve ocorrer de modo menos oneroso ao
agravado, deve também atender aos interesses do credor, que não
pode ser submetido a suportar o pagamento do débito por mais de 100
meses, enquanto o devedor ostenta patrimônio de mais de 2 milhões
de reais (fls. 232 dos autos originários). A medida mostra-se eficaz
para a solução mais rápida do litígio.
E o excesso da execução não se confunde com excesso de penhora. A
primeira não foi demonstrada no reclamo e, em relação ao valor do
imóvel, se superior ao montante da dívida, a princípio, nada impede
seu praceamento, mas apenas implica levantamento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remanescente pelo executado, quando depositado pelo arrematante,
sem olvidar que situações extremas podem ser objeto de análise do
juízo a quo, conforme antecipado por ele na própria decisão recorrida.
Logo, não há razão para suspender o feito, tampouco determinar a
remessa ao contador, porque basta a dedução dos alugueres até a
data em que houver eventual arrematação, devendo a execução seguir
regularmente seu trâmite, inclusive em relação aos atos expropriatórios.
Por essas razões, fica mantida a decisão de primeiro grau tal como
lançada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, rejeitada a
preliminar. (TJSP. AI 2218606-97.2019.8.26.0000, j. 05/12/2019, VU).
Logo, uma vez admitida a penhora de alugueres e do próprio
imóvel gerador da renda, não há que se falar em reexame do pedido, ausente
a quitação integral do débito.
A ação prosseguiu com apresentação do executado do valor que
entendia devido, conforme cálculo elaborado por profissional, ocasião em que
requereu o parcelamento do débito, com o deposito de 30% do valor, na
quantia de R$ 59.392.86. Em fevereiro, comprovou novo depósito no valor de
R$ 23.097,22.
O parcelamento do débito foi indeferido, daí a insurgência.
Assiste razão em parte ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora tenha se decidido no agravo transcrito pela
desnecessidade de remessa ao contador, houve por meio de parecer técnico,
impugnação aos valores cobrados pelos exequentes, com apontamentos
específicos do cálculo.
Não se trata mais de impugnação genérica da conta apresentada
pelo exequente, mas de questões que merecem ser sanadas para a adequada
atualização do débito, sobretudo porque a parte vem depositando valores
maiores nos autos.
Em consequência, mostra-se necessária a averiguação do débito,
pelo contador do juízo, o que por si só, não impede a avaliação do imóvel e a
continuidade da obrigação de depósito dos alugueres. Deverá somente ser
suspenso o praceamento do imóvel, se caso até este momento não houver
sido apurado o valor da dívida, considerados todos os depósitos realizados
nos autos e as alegações das partes.
No que diz respeito ao parcelamento do débito, de fato, não há
possibilidade de ser atendido em cumprimento de sentença, conforme a
vedação expressa e clara do texto legal do art. 916, §7o do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por
cento ao mês.
(...)
“§ 7o. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da
sentença”.
Além da vedação legal, o parcelamento encontraria óbice, eis que
considerado valor inferior ao devido, visto que o executado divergiu do débito
apresentado pelos exequentes. Ou seja, nem há como mensurar se o
requisito de depósito de 30% da dívida foi atendido pelo executado.
No mais, tratando-se de valores incontroversos, nada impede
mesmo o levantamento pelo exequente.
De rigor, portanto, ratificar a antecipação da tutela nos limites em
que concedida, acolhida em parte as razões do agravante, tão somente para
possibilitar a conferência dos cálculos pelo contador do juízo, devendo o feito
ser suspenso, se for o caso, somente na ocasião em que se iniciar o
praceamento do bem, medida que depende da exata apuração do débito, para
lançamento no edital, o que não impede a avaliação do imóvel na forma
determinada. Afasta-se, em consequência, a alegação de litigância de má-fé.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO